Tribunal: TJBA
Processo: 8043820-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043820-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OTO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELANTE E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A DEMANDA FOI AJUIZADA SOB O RITO COMUM POR ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTITUIÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO TEMA 499 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.
Recurso interposto contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do Apelante para executar o título formado no bojo do processo n. 0077343-89.2002.8.05.0001. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento e, aplicando-se a teoria da causa madura, seja julgada a execução individual;

2.
O próprio dispositivo acobertado pelo manto da coisa julgada prevê que a obrigação certificada na demanda é devida apenas aos associados da Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia- AFPEB. Da mesma forma, a AFPEB ajuizou demanda pelo procedimento comum, é dizer, “Ação Ordinária”, e não mandado de segurança coletivo ou ação civil pública. Descabida, consequentemente, a alegação de que o título executivo deve beneficiar toda a categoria, independentemente de filiação;

3.
Sentença mantida. O STF, no julgamento do RE 612.043/PR, sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 499), firmou tese segundo a qual a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados. Precedentes. A sentença recorrida está em consonância com a legislação processual civil e com a jurisprudência do STJ e do STF, vez que o Apelante não comprovou a sua condição de filiado à AFPEB e, por isso, não detém legitimidade ativa para requerer a execução individual;

4. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8043820-51.2019.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

OTO FRANCISCO DOS SANTOS

e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA